Tribunal: CARF
Processo: 13819.000255/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000255/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.335 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
VALTER VIEIRA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A simples alegação da retenção de valores a título de IRRF desacompanhada
de qualquer documento probatório é insuficiente para afastar a glosa da
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 10 de dezembro de 2007, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 805,82, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.058,85.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) o lançamento corresponde ao valor que teve retido na fonte no ano-
calendário de 2002 e, por isso, detinha um crédito tributário para
compensar com a exação devida no ano-calendário subsequente;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000255/2008-65
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000255/2008-65

b) utilizou o crédito para compensação do ano-calendário 2003, mas o
lançamento surgiu em decorrência desse valor.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão 17-40.360 – 5a turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que o Recorrente não apresenta qualquer documentação que permita a comprovação
do que fora alegado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
a) o valor apontado pela Receita Federal de R$ 5.058,95 está correto, mas não
considerou o correspondente valor declarado como rendimento tributável de
R$ 18.395,82;
b) considerando os valores expostos acima, segue no quadro colacionado abaixo
o valor certo do crédito tributário:

O A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração do imposto de renda (fls. 44 a 48); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 49 a 51 - 59)

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte referente ao ano-calendário de 2003 relativo a valores alegadamente descontados pela
fonte pagadora ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, no
valor de R$ 5.058,85.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000255/2008-65

Alega o ora Recorrente que os valores foram efetivamente descontados pela fonte
pagadora, mas não apresenta elementos de provas capazes demonstrar os descontos declarados
em sua DAA.
Ao analisar os autos do presente processo administrativo, verifica-se que o
Recorrente não instrui as suas petições com documentos hábeis, tais como comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido na fonte ou holerites que evidenciem
os pagamentos com os correspondentes descontos.
Note-se que os documentos apresentados pelo Recorrente em grau de recurso não
se referem aos rendimentos recebidos da fonte pagadora ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO no ano-calendário de 2003.
Este é o caso do comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda retido na fonte emitidos pela FUNDAÇÃO CESP (fl. 49) e Instituto Nacional do Seguro
Social (fl. 51).
Até mesmo o comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda retido na fonte juntado às 59, apesar de ter sido emitido pela fonte pagadora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, não se presta a
comprovar as retenções de IRRF ora glosadas, tendo em vista que o referido documento refere-se
a ano-calendário diverso daquele aqui examinado.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação das retenções de IRRF, deve ser
mantida a glosa da compensação de IRRF.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital